Tribunal: TJPA
Processo: 0806941-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806941-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: IZAQUEL MATIAS E MATIAS

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE DEVE SER INTENTADOM EM 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar;

2.
É cediço que
o princípio da presunção de inocência, não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente
;

3.
Quanto pleito de prisão domiciliar, sendo o coacto pai de 02 (dois) filhos, um de 15 anos e uma de 07 anos de idade,
observo que tal pleito deve ser intentado em 1º grau, a fim de que esta Relatora não incorra em indevida supressão de instância
;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 05 de julho e término à 14 horas do dia 07 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de
IZAQUEL MATIAS E MATIAS
, em face de ato do Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Tomé-Açú/PA.

Consta da impetração
in litteris
que: “(...)
No dia 09/04/2022, por volta das 22h00m enquanto as autoridades policiais realizavam a “Operação Sossego” e foram vistoriar o Bar do Ari, onde ocorria uma festa dançante, foram informados de que o paciente estava vendendo pedra de óxi e maconha no interior do estabelecimento. 2. Narra a autoridade condutora que encontrou no bolso do paciente duas porções relevantes de pedra de óxi, a importância de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e um aparelho celular da marca Samsung, cor preta, com capa na cor azul. 3. Informa ainda que o paciente foi interrogado preliminarmente, momento que informou ser proprietário do veículo VW/Gol de placa NTC9302-PA, autorizando que o mesmo fosse revistado. Neste momento, o CB PM AMORIM JÚNIOR informa que encontrou 1 (um) pedaço relevante de tablete de maconha, 3 (três) tesouras e sacos plásticos que, segundo relatos das autoridades policiais, seriam para confeccionar trouxinhas de maconha e pedra de óxi. (...)
”.

Esclarece que
vive em União Estável com Ivanir Souza Matias por 15 (quinze) anos possuindo dois filhos

dessa união:
E. de 15 (quinze) anos e Y. de sete (sete) anos.

Assevera que
há necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência
.

Alega o impetrante
o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente,
ante a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,
eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que sua soltura enseja riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Aduz, ainda, que o paciente não representa o
periculum libertatis
e preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

O
juízo indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva, valendo-se de argumentos alheios, violando a presunção de inocência que norteia o processo penal
.

Pugna, por fim, pela
concessão liminar da ordem
,
uma vez que presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
a fim de que seja
REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA
ou
CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA
com ou sem medidas cautelares ou que seja decretada
PRISÃO DOMICILIAR
eis que presente os requisitos do artigo 318 do CPP. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Em 19.05.2022, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento da presente ordem, por ausência de provas pré-constituídas nos autos, pois deixou o impetrante de juntar cópia do decreto preventivo e demais peças processuais essenciais para a análise liminar.

Na mesma data, o impetrante peticionou anexando os documentos necessários e requerendo a reconsideração da decisão anterior, aduzindo erro do sistema PJe.

Assim, na data de 23 de maio de 2022, indeferi a liminar pleiteada, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e em seguida ao parecer do Ministério Público.

O Juiz
a quo
, em 25 de maio de 2022, esclareceu que:

“(...)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na data de 26/04/2022 em face de
IZAQUEL MATIAS E MATIAS
(ora Paciente), pelo suposto cometimento do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da lei n° 11.343/06).

Segundo a inicial acusatória, no dia 09 de abril de 2022, por volta das 22hs:30min, uma guarnição policial realizava a "
Operação Sossego
" quando, às proximidades do Bar do Ari, foi informada que IZAQUEL estaria comerciando drogas do tipo "maconha" e "
pedra óxi
, no local.

Após identificar o investigado IZAQUEL, a guarnição realizou revista pessoal, encontrando com ele, no bolso de sua bermuda
02(duas) porções relevantes
da substância entorpecente conhecida vulgarmente como "pedra óxi", um aparelho celular, marca Samsung, cor preta e a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta oito reais).

Após ser questionado, IZAQUEL registrou que era o proprietário do veículo VW/GOL, placa NTC9302-PA, que se encontrava estacionado em frente ao estacionamento, autorizando, na sequência, a revista policial no veículo.

Realizada a revista, a guarnição policial
apreendeu em seu interior
01(um) pedaço relevante de tablete da substância entorpecente conhecida vulgarmente como "
maconha
", três tesouras e plásticos que seriam para acondicionar a droga.

Diante de tal quadro, IZAQUEL MATIAS
foi preso
e encaminhado à Depol local. Finalizado o procedimento, a Autoridade Policial comunicou
a Prisão em Flagrante Delito
a este Juízo, representando, no mesmo ato, pela decretação da prisão preventiva do autuado.

Em decisão proferida em regime de plantão (ID Num. 57382391), o APF foi homologado e a
prisão convertida em preventiva
. Além dos indícios de materialidade e autoria que constavam nos autos até então (indicados pelo Termo de exibição e apreensão de objeto, laudo de constatação toxicológico provisório e depoimentos das testemunhas policiais), a custódia cautelar foi fundamentada na necessidade de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (art. 312, do CPP), ante a gravidade em concreto do delito apontado e a periculosidade do agente.

O tráfico de drogas, o qual é equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química. Acerca do agente/Paciente, verificou-se pela análise da certidão de antecedentes criminais (ID Num. 57375703) que foi
autuado em flagrante delito por 03 (três) vezes no ano de 2021 (procedimentos n° 0800048-41.2021.8.14.0060,0800108-14.2021.8.14.0060
e
0801510-33.2021.8.14. 0060
todos em andamento nesta comarca), um deles, inclusive, por crime de mesma natureza (tráfico de drogas), ocasião em que lhe foi concedida
liberdade provisória sob cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, as quais, como se vê, restaram insuficientes para a garantia da paz social.

Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Ainda, sendo crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, plausível a decretação da prisão cautelar, conforme art. 313, l, do CPP.

Em audiência de custódia (ID Num. 57488677), foi ratificada a decisão acima.

A defesa do Investigado/Paciente havia protocolado
pedido de
revogação de prisão preventiva nos autos, razão pela qual o MP/PA requereu prazo para manifestação escrita, o que foi deferido em audiência.

Em 15/04/2022, a Autoridade Policial apresentou o Inquérito Policial finalizado, dentro do prazo legal (ID Num. 57959133).

Em 26/04/2022, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou denúncia em face do Paciente, lá relatada nestas informações. Na oportunidade, apresentou parecer sobre o pedido de prisão preventiva, manifestando-se contrariamente ao requerimento da defesa (ID Num. 58917264).

Em decisão ID Num. 60034523, foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 55 da lei n° 10.343/06. Ainda, foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, com o acolhimento do parecer ministerial e indeferimento do pedido, conforme a seguir:

'"(..) Analisado o pedido, entendo pelo acolhimento do parecer Ministerial, com
indeferimento do pedido
do acusado, por entender que não foram apresentados novos fatos ou elementos ao caso, subsistindo o entendimento que consta na decisão ID Num.57382391 e confirmada em audiência de custódia.

Sobre o fumus comissi delicti, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos até então, são eles: Termo de exibição e apreensão de objeto e laudo de constatação toxicológico provisório (ID Num. 57959134 - Pág. 26) e depoimentos das testemunhas policiais. Importa anotar que a quantidade de entorpecente apreendido é considerável.

Já sobre o periculum libertatis, mantenho o entendimento já apresentado acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação (do tráfico de drogas, por sua própria natureza maléfica à sociedade) e periculosidade do agente, haja vista as circunstâncias da autuação em flagrante delito elevada quantidade de entorpecente apreendido) e a informação de que responde a outras ações penais nesta comarca (certidão de antecedentes), inclusive por crime de mesma natureza. (.)"

Em 10/05/2022 (ID Num. 60710660), a defesa do réu/paciente interpôs
Recurso em sentido estrito (RESE) contra a decisão ID Num. 60034523, que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva, com fulcro no art. 581, V, do CPP. Ainda, apresentou defesa Em 10/05/2022 (ID Num. 60710660), a defesa do réu/paciente
interpôs Recurso em sentido
estrito (RESE) contra a decisão ID Num. 60034523, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com fulcro no art. 581, V, do CPP.

Ainda, apresentou defesa preliminar por meio da petição ID Num. 61538070.

Vindo-me os autos conclusos, em decisão ID Num. 61691606, decidi pelo
não conhecimento do RESE
interposto, por não estar presente vejo que não está presente o requisito objetivo de cabimento recursal, pois a via eleita não é correta ou adequada, já que indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva não está previsto no rol taxativo do art. 581 do CPP. Anoto que o inciso V, no qual se baseou o recorrente, prevê, a interposição de RESE quando for indeferido o requerimento de prisão preventiva ou quando for revogada a prisão preventiva (ou seja, apenas em hipóteses que a decisão sobre a prisão favoreça o acusado). Na mesma oportunidade, analisei os argumentos apresentados em defesa preliminar, recebendo a denúncia e determinando a citação do acusado.

A audiência de instrução e julgamento do feito está designada para o dia 19 de julho de 2022. O feito, neste momento, encontra-se acautelado em secretaria para cumprimento das intimações para o ato, de modo que não há qualquer pendência a ser sanada ou providência a ser tomada por este Juízo. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
constrangimento ilegal, sob a alegação de que
há a necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência
.

Alega ainda que inexistem os requisitos da medida extrema, quais sejam, os
requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por fim esclarece que
possui dois filhos, um menino de 15 anos e uma menina de 07 anos,
assim, requer a
prisão domiciliar,
conforme
estabelece o art. 318, do CPP.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que as pretensões do impetrante
não merecem guarida
.

Colhe-se que o paciente foi preso preventivamente em 09.04.2022, pois teria supostamente cometido o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Colaciono decisão que determinou a prisão preventiva:

“(...) Consta dos autos que, em 09.04.2022, às 22h00m, policiais estavam executando a OPERAÇÃO SOSSEGO, na Vila do Socorro, quando foram vistoriar o Bar do Ari, onde estava tendo uma festa por aparelhagem. Lá, foram informados pelos populares que o flagranteado estaria vendendo oxi e maconha no interior do bar. Sendo assim, os policiais teriam feito a abordagem, encontrando com o flagranteado duas poções de pedra oxi e o valor de R$ 138,00.

Na ocasião, o flagranteado teria confessado que era proprietário do veículo Gol placa NTC9302 PA e teria autorizado a revista dele pelos policiais. Lá dentro, encontraram um tablete relevante de maconha, três tesouras e sacos plásticos para confeccionar trouxinhas.

Analisados os autos, tenho que o flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302, I, do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal. No mais, foram cumpridas as formalidades legais, como oitiva do condutor, das testemunhas e do flagranteado, expedição de nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais, comunicação à família do preso, termo de constatação toxicológico provisório, laudo de exame de corpo de delito, etc.

Assim, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP.

Conforme o dispositivo acima, recebido o auto de prisão em flagrante, deve o juiz relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

De início, verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório.

Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na
necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade do agente, que, responde a outras ações penais nesta comarca.
O tráfico de drogas, o qual é equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua pratica é disseminada. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.
Além disso, é necessário reiterar a periculosidade do próprio agente que se dá a essa prática, a qual se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor.

Necessário destacar, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes no caso em tela, haja vista, novamente, a periculosidade do flagranteado – que, conforme mencionado, responde a outras ações penais nesta comarca. Os registros denotam a propensão do flagranteado à prática delitiva e o risco que a sua liberdade infunde ao bem jurídico tutelado criminalmente.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FLAGRANTEADO: IZAQUEL MATIAS E MATIAS, para garantia da ordem pública local e o bem jurídico tutelado, de forma a resguardar, até ulterior deliberação, os fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal. (...)”

Transcrevo ainda, decisão que manteve a prisão preventiva, datada de 04.05.2022:

“(...) Analisado o pedido, entendo pelo acolhimento do parecer Ministerial, com indeferimento do pedido do acusado, por entender que não foram apresentados novos fatos ou elementos ao caso, subsistindo o entendimento que consta na decisão ID Num. 57382391 e confirmada em audiência de custódia.

Sobre o fumus comissi delicti, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos até então, são eles: Termo de exibição e apreensão de objeto e laudo de constatação toxicológico provisório (ID Num. 57959134 - Pág. 26) e depoimentos das testemunhas policiais. Importa anotar que a quantidade de entorpecente apreendido é considerável.

Já sobre o periculum libertatis, mantenho o entendimento já apresentado acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação (do tráfico de drogas, por sua própria natureza maléfica à sociedade) e periculosidade do agente, haja vista as circunstâncias da autuação em flagrante delito (elevada quantidade de entorpecente apreendido) e a informação de que responde a outras ações penais nesta comarca (certidão de antecedentes), inclusive por crime de mesma natureza.

Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Sobre a substituição da prisão preventiva por medidas diversas (art. 319 do CPP), conforme já dito, entendendo incabível no caso em tela, diante dos elementos acima mencionados, especialmente a gravidade em concreto do delito sob análise e pelo fato de o denunciado responder a muitas outras ações nesta comarca, havendo a necessidade, neste momento, da aplicação de medida mais gravosa para garantir a tranquilidade social.

Portanto, entendo que neste momento o acusado não faz jus à revogação pleiteada ou substituição por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de IZAQUEL MATIAS E MATIAS, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica. (...)”.

Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada
em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se
assegurar o cumprimento do decreto prisional
, pelo fato de que a existência de outros processos criminais que pode indicar contumácia delitiva do paciente, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar.

Repiso, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, nem tampouco violação do princípio da presunção de inocência.

É cediço que
referido princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP” (RT 649/275)

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da manutenção da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Quanto pleito de prisão domiciliar, sendo o coacto pai de 02 (dois) filhos, um de 15 anos e uma de 07 anos de idade,
observo que tal pleito deve ser intentado em 1º grau, a fim de que esta Relatora não incorra em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05

de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2022